Tribunal: TJPA
Processo: 0051132-85.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0051132-85.2012.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE MARIA TABARANA DA COSTA, AIDA RAIMUNDA MAIA DA COSTA, TANIA SUELI MAIA DA COSTA DE ARAUJO, NELMA SUELY MAIA DA COSTA, TELMA SUELI COSTA BAHIA, DELMA MARIA MAIA DA COSTA, ALAN MAIA DA COSTA, JOSE MARIA TABARANA DA COSTA JUNIOR, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA VENCEDORA DA CAUSA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INCUMBE AO AUTOR PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO E AO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. FIXAÇÃO DA VERBA NO MÁXIMO LEGAL CONSIDERANDO O VALOR DA CAUSA.

1.
O juiz
somente poderá indeferir ou revogar o benefício da justiça gratuita se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Apelante que não se desincumbe do ônus de demonstrar que os apelados não fazem jus ao benefício, a fim de permitir sua revogação.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

3. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados de forma adequada, considerando que o valor da causa (R$369.452,12) totaliza cerca de 280 salários-mínimos vigentes, de modo que a verba já fora fixada pelo Juízo de origem no máximo legal previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC.

4. Apelação desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator
a

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IGEPREV-INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Capital em Ação Ordinária ajuizada por
JOSE MARIA TABARANA DA COSTA E OUTROS
que julgou improcedente a ação e condenou o apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, permanecendo sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

Em suas razões recursais, o IGEPREV requer a reforma do capítulo da sentença atinente aos honorários advocatícios sucumbenciais.

Defende que o apelado não faz jus a justiça gratuita, por não se enquadrar nos parâmetros legais para sua concessão.

Defende a majoração da verba, por se afeiçoar irrisória em seu entendimento.

O apelado apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença.

Recurso recebido no duplo efeito.

O Ministério Público deixou de se manifestar.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Não havendo preliminares, passo ao mérito.

A matéria objeto do efeito devolutivo diz respeito a pretensão do apelante de reforma do capítulo da sentença que deferiu o benefício da justiça gratuita ao apelado e, ainda, majoração da verba fixada a título de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, no que diz respeito a justiça gratuita, é de se ressaltar que nos termos do art. 98 do CPC/15, basta a afirmação de hipossuficiência da parte para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, devendo o magistrado fundamentar eventual indeferimento em elementos concretos.

Neste sentido:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...)

§ 2
o
O juiz
somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido
,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

A jurisprudência se manifesta sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS PLEITO DE JUSTIÇA GRATUITA - SIMPLES AFIRMAÇÃO DO AGRAVANTE DE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS DO PROCESSO SUFICIÊNCIA - CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE, NO ENTANTO, NÃO ALCANÇA ATOS ANTERIORES AO SEU DEFERIMENTO DECISÃO MANTIDA
. Agravo parcialmente provido. (TJ-SP - AI: 20950477920148260000 SP 2095047-79.2014.8.26.0000, Relator: Jayme Queiroz Lopes, Data de Julgamento: 02/10/2014, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2014)

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA PARTE. ÔNUS PROBATÓRIO. INCUMBE AO AUTOR PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO E AO RÉU PROVAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. APELO PROVIDO
. 1.Preliminar de Benefício da justiça gratuita:
para o deferimento da assistência judiciária, é suficiente a simples afirmação da parte, na petição inicial, acerca da sua impossibilidade de pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da sua família
. Preliminar acolhida. 2.Ônus da prova: Conforme preconiza o art. 333 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.Apelo provido. Decisão unânime. (TJ-PE - APL: 96825620098170990 PE 0009682-56.2009.8.17.0990, Relator: Jones Figueirêdo, Data de Julgamento: 01/11/2011, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 211/2011) (grifei)

Noutro julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SIMPLES AFIRMAÇÃO DA POSTULANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE DE SER A P ARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. 1. PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, BASTA A SIMPLES AFIRMAÇÃO DA POSTULANTE DE QUE NÃO PODE SUPORTAR, SEM PREJUÍZO DA SUA SUBSISTÊNCIA OU DE SUA FAMÍLIA, AS DESPESAS PROCESSUAIS. 2. NÃO SE DESINCUMBINDO A P ARTE IMPUGNANTE DO ÔNUS DE AFASTAR, MEDIANTE PROVA EM CONTRÁRIO, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, MANTÉM-SE OS BENEFÍCIOS DEFERIDOS. 3. NÃO É CONDIÇÃO PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO SER A P ARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
. (TJ-DF - APL: 396220520098070001 DF 0039622-05.2009.807.0001, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 20/10/2010, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 04/11/2010, DJ-e Pág. 164)

Destaco que o apelante não trouxe elementos de prova a fim de se desincumbir do ônus que lhe compete de demonstrar que os apelados não fazem jus ao deferimento do benefício da justiça gratuita.

Neste contexto, destaco que o apelante se limitar a afirmar que os apelados não fazem jus ao benefício, sem qualquer elemento de prova que ampare suas afirmações.

Assim, não há que se falar em reforma do capítulo da sentença que deferiu aos apelados o benefício da justiça gratuita.

Outrossim, quanto a pretensão de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, ressalto que a sentença apelada fixou a verba em em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado

Com efeito, prevê o art. 85 do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

(...)

§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de que nas causas em que a Fazenda Pública for vencedora é devida a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, bem como que tal verba integra o patrimônio do ente público e não do procurador judicial.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CPC/1973. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. ENTIDADE PÚBLICA. TITULARIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Antes da vigência do CPC/2015, prevalecia no STJ o entendimento de que os honorários advocatícios de sucumbência - quando vencedora a administração pública direta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, ou suas respectivas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista - não constituíam direito autônomo do procurador judicial, porque integravam o patrimônio público da entidade. Precedentes. Ressalva de entendimento do relator. 2. Inaplicáveis as disposições do novo diploma processual para disciplinar relações jurídicas consolidadas em momento anterior ao da sua vigência. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1162665/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 14/06/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA, QUANDO VENCEDOR O ENTE PÚBLICO, NÃO CONSTITUEM DIREITO AUTÔNOMO DO PROCURADOR JUDICIAL, PORQUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO PÚBLICO DA ENTIDADE. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir se os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatório, por integrarem o patrimônio da entidade pública, ou se referidos valores são de titularidade dos Procuradores da entidade estatal, circunstância que inviabilizaria eventual compensação. 2. O entendimento adotado no acórdão impugnado encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, integram o patrimônio da entidade estatal, não constituindo direito autônomo do Procurador judicial, o que viabiliza sua compensação. Precedentes: REsp. 1.668.647/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 20.6.2017; AgInt no AREsp. 859.401/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 30.8.2016; AgInt no REsp. 1.198.678/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 21.11.2016. 3. Agravo Interno da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 909.941/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 31/08/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBA DEVIDA AOS COFRES DA FAZENDA PÚBLICA. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. VERBA PÚBLICA DE CARÁTER NÃO PESSOAL. 1. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios de sucumbência, quando vencedora a Fazenda Pública, não constituem direito autônomo do procurador judicial, porque integram o patrimônio público da entidade. 3. Desse modo, o acórdão impugnado decidiu em compasso com a jurisprudência do STJ, no sentido de possibilitar a compensação dos honorários devidos pelo ora recorrido com o montante a que tem direito a receber do Estado, via precatório. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1668647/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

Assim, considero que a verba se afeiçoa adequada, considerando que o valor da causa R$369.452,12 totaliza cerca de
280 salários-mínimos vigentes
, de modo que a fixação da verba honorária sucumbencial em 10% se enquadra no máximo legal previsto no inciso II do §3º do art. 85 do CPC, cuja redação é a seguinte:

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO E NEGO PROVIMENTO A APELAÇÃO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

DESA. EZILDA PASTANA MUTRAN

relatora

Belém, 14/11/2023